Tribunal: STJ
Processo: 0802207-18.2021.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927047 - PB(2025/0161546-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMBARGADO
: TEREZINHA ROMAO DA SILVA
ADVOGADA
: MAYARA STEPHANE FERREIRA FREITAS - PB016463
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c290be4-006d-420b-82e1-7e9b4a0515b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927047 - PB(2025/0161546-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
EMBARGADO
: TEREZINHA ROMAO DA SILVA
ADVOGADA
: MAYARA STEPHANE FERREIRA FREITAS - PB016463
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido por esta colenda Quarta
Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 686):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 549-552), a embargante sustenta, em síntese, que o
acórdão recorrido teria sido omisso, uma vez que deixou de analisar o fato de que o agravo
interno comprovou textualmente a impugnação dos óbices apontados.
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da
decisão embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 703 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
A embargante alega que o acórdão recorrido teria sido omisso, uma vez deixou de
analisar o fato de que o agravo interno (peça que estava sob julgamento) comprovou
textualmente que a impugnação dos óbices foi realizada.
Sobre o tema, entretanto, esta Quarta Turma assim se pronunciou:

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a
decisão proferida pela Presidência do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento (
;
Súmula 211/STJ)
b) aplicação da
c) aplicação da
e d)
Súmula 83/STJ;
Súmula 7/STJ;
deficiência de cotejo analítico.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não
rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois
deixou de apresentar argumentos acerca da aplicação da
e
Súmula 7/STJ
da deficiência de cotejo analítico, mantendo-se omissa quanto a tais pontos.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria
admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a
decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja
do ponto de vista procedimental (error in procedendo), seja do ponto de vista
do próprio julgamento (error in judicando).
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil de 2015, in verbis:" (e-STJ, fl. 688)

Não obstante, cumpre esclarecer que a impugnação específica da decisão de
admissibilidade do recurso especial deve ser feita em sede de agravo em recurso especial, e não
em agravo interno interposto neste Tribunal Superior, conforme apontado pela parte.
Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de
declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos
PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
EREsp 545.285/RS,
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag
QUARTA TURMA, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente
à deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo
recurso, não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da
Corte Especial e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1545154/GO,
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018,
11/10/2018)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .
(DJe
, a SEGUNDA
539.725/DF
19/10/2017)
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a
verba honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão
monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
CPC/2015,
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do
§ 11, do referido diploma processual, o que
art. 85,
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1241259/SP,
ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIR
20/09/2018,
27/09/2018)

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
14/09/2017)
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
11/09/2017)
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54332334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:14
Código de Controle do Documento: ffbe2199-824d-4590-8ff9-a1f3f67826e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.927.047 / PB
Número Registro: 2025/0161546-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022071820218152003 8022071820218152003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: TEREZINHA ROMAO DA SILVA
ADVOGADA
: MAYARA STEPHANE FERREIRA FREITAS - PB016463
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
Documento eletrônico VDA54622138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: eabf1eeb-d1f3-4c74-9d55-ba7ec34fa51f

EMBARGADO : TEREZINHA ROMAO DA SILVA
ADVOGADA
: MAYARA STEPHANE FERREIRA FREITAS - PB016463
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: eabf1eeb-d1f3-4c74-9d55-ba7ec34fa51f